Tribunal: STF
Processo: RE 87289
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
Substituição  de  patrono.  Não  e nula a publicação da
pauta de julgamento em que consta o nome do patrono de uma das partes
que, então, figurava nos autos nessa qualidade, ainda quando na  data
em que ela foi feita tivesse dado entrada no  Protocolo  do  Tribunal
petição em que se pedia a juntada de procuração para novo advogado, e
petição que só foi despachada, pelo relator  do  feito,  após  aquela
publicação. E, sendo valida, não e necessaria nova publicação, pois o
novo patrono assume a causa  na  posição  em  que  ela  se  encontra.
Inexistência de negativa de vigencia dos arts. 40, I, e 236, $ 1., do
Código de Processo Civil, e de dissidio  de  jurisprudência.  Recurso
extraordinário não conhecido.